Tribunal: CARF
Processo: 10320.720435/2011-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10320.720435/2011-76
ACÓRDÃO
2401-012.008 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
1 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LINUXELL INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/10/2010
LANÇAMENTO DE OFÍCIO POR OMISSÃO DE BASE DE CÁLCULO. NÃO SE
CONFUNDE COM LANÇAMENTO POR GLOSA DE COMPENSAÇÃO.
Versando o lançamento sobre contribuições não declaradas em GFIP, não
há que se falar em ter a fiscalização desconsiderado
retenção/compensação em relação à tais contribuições, eis que, ao não as
informar em GFIP, a própria contribuinte não as levou ao encontro de
contas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, exceto quanto à preliminar de nulidade por cerceamento do
direito de defesa, para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
Sala de Sessões, em 1 de outubro de 2024.
Assinado Digitalmente
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro – Relator
Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Guilherme Paes de Barros Geraldi, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Elisa Santos
Coelho Sarto, Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier.

Fl. 484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.008 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.720435/2011-76
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 294/311) interposto em face de decisão (e-fls.
271/281) que julgou improcedente impugnação contra os seguintes Autos de Infração:
AIOP n° 37.289.764-9 (e-fls. 03/16), a envolver as rubricas “12 Empresa”, “13
Sat/rat” e “14 C.ind/adm/aut” (levantamento: NG - LEV NAO DECLARADO EM GFIP)
e competências 01/2010 a 10/2010;
AIOP n° 37.289.762-2 (e-fls. 40/47), a envolver a rubrica "15 Terceiros "
(levantamentos: NG - LEV NAO DECLARADO EM GFIP) e competências 01/2010 a
09/2010;
Todos os AIs foram cientificados em 31/03/2011 (e-fls. 52). O Relatório Fiscal consta
das e-fls. 24/31 e 49. Na impugnação (e-fls. 55/65 e 165/174), foram abordados os seguintes
tópicos:
(a) Tempestividade.
(b) Impugnação Parcial aos AIs n° 37.289.764-9 e n° 37.289.762-2, atacando juros e
multa por haver valores retidos anteriores ao lançamento.
(c) Retenções, encontro de contas, opção pelo simples e destaque.
(d) Desconsideração da tese de sonegação fiscal, bem como de apropriação
indébita.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 271/281):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/10/2010 LANÇAMENTO DE CRÉDITO
PREVIDENCIÁRIO. Constatado o não-recolhimento total ou parcial de
contribuições sociais previdenciárias, não declaradas em GFIP, o auditor-fiscal da
Receita Federal do Brasil efetuará o lançamento do crédito tributário.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. OUTRAS ENTIDADES OU FUNDOS.
Devida contribuição social pela empresa destinada às outras entidades ou fundos,
ditas ‘terceiros’, incidente sobre a remuneração de segurados empregados que
lhes prestaram serviços.
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ATRAVÉS DE GFIP -
HIPÓTESES LEGAIS. Em face das disposições da Lei n° 8.212/1991, admite-se a
compensação, no âmbito das contribuições previdenciárias nas hipóteses de
pagamento ou recolhimento indevido ou a maior, assim como nos casos de
retenção em razão de prestação de serviços de cessão de mão-de-obra ou
empreitada. E, mesmo nessas hipóteses, a compensação deve se dar nos termos e
Fl. 485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.008 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.720435/2011-76
3
condições estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, ou seja,
através de GFIP, de acordo com as respectivas regras pertinentes.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS (RFFP). DEVER FUNCIONAL. A emissão
de Representação Fiscal para Fins Penais (RFFP) constitui dever funcional dos
Auditores-Fiscais, não cabendo no julgamento administrativo a apreciação do
conteúdo desta peça, à qual será enviada às autoridades competentes em
momento oportuno.
MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO. Uma vez configurada a infração é cabível o
lançamento da multa de ofício, nos termos previstos na legislação JUROS. TAXA
SELIC. As contribuições devidas à Seguridade Social, objeto de lançamento de
ofício, ficam sujeitas aos juros equivalentes à taxa SELIC, incidentes sobre o valor
atualizado, em caráter irrelevável, a partir da data de seu vencimento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Acórdão foi cientificado em 21/10/2014 (e-fls. 286/287) e o recurso voluntário (e-
fls. 294/311) interposto em 20/11/2014 (e-fls. 294), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Cientificada em 21/10/2014, o recurso é tempestivo.
(b) Retenções. A fiscalização não considerou todas as retenções de fato realizadas e
efetivamente recolhidas, inclusive as do período em que era optante pelo
Simples Nacional (07/2007 a 12/2009). Houve retenção de contribuições no
período de 2007 a 2010, apesar de não ter efetuado adequadamente o
destaque nas notas fiscais de serviço. O fato de o Mandado de Procedimento
Fiscal se referir ao período de 01/2010 a 10/2010 não justifica deixar de
analisar e reconhecer os créditos decorrentes de retenções de períodos
anteriores. A decisão recorrida está equivocada ao entender que a
compensação demanda observância de rito específico, previsto na Seção VII da
Instrução Normativa RFB n° 900, de 2008, e não através do contencioso
administrativo. Contudo, o contribuinte não tem a faculdade de escolher qual
débito poderá ser compensado, sendo necessário se observar a ordem de
preferência prevista nos artigos 50, 51 e 52 do referido ato normativo". Além
disso, está equivocada a premissa de que a empresa não lançou tais créditos
nas GFIPs em tempo hábil.
(c) Cerceamento de defesa. O lançamento tributário objeto do litígio originou-se da
desconsideração das compensações, decorrentes das retenções de 11%
realizadas e recolhidas pelas tomadoras dos serviços prestados pela recorrente,
conforme descrito no Capítulo destinado aos fatos. Como justificativa para as
desconsiderações dos créditos, o Auditor-Fiscal consigna no Relatório Fiscal (fls.
23/29) que "Refere-se, ainda, à Glosa de Compensações Indevidas efetuadas
pelo Contribuinte, todas não declaradas, ou declaradas de forma irregular, nas
Fl. 486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.008 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.720435/2011-76
4
Guias de Recolhimentos do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP'S,
conforme descrito no "Discriminativo do Débito - DD". Entretanto, o
Discriminativo de Débito — DD (fls. 05/06) limita-se a proceder a apuração do
débito, sem nenhum indicativo da forma e quais créditos não foram declarados
ou declarados de forma irregular, evidenciando o cerceamento do direito da
recorrente. Verifica-se que o Auditor-Fiscal não detalha, não menciona, sequer
quais e porque as compensações foram consideradas indevidas; quais não
foram declaradas e quais foram declaradas de forma irregular, agindo dessa
forma, a autoridade fiscal impossibilitou que a recorrente discordasse do
método, da legislação aplicada para desclassificar seus créditos, a cercear o
direito de defesa e o contraditório. O não reconhecimento dos créditos
informados nas GFIPs pela recorrente, os quais cobririam, com folga, as
supostas diferenças levantadas pelo Auditor-Fiscal, motivaram a lavratura dos
autos de infração, mas a ausência de descrição e demonstração afronta o art.
10, III, e atrai o art. 59, II, ambos do Decreto n° 70.235, de 1972. Além disso, o
Auto de Infração (fis.01/03) remete a descrição dos fatos geradores para os
anexos do referido auto de infração, cuja descrição da infração é deficiente ou
inexistente. Não se observou ou art. 142 do CTN. O sujeito passivo tem pleno
conhecimento do seu direito creditório, via compensação, - o que será
demonstrado no tópico seguinte, mas, os motivos que levaram o Auditor-Fiscal
em desconsiderá-los, não lhe foi permitido conhecer, razão pela qual a
recorrente pede a declaração de nulidade do Auto de Infração. O fato da
referida nulidade não ter sido abordada na impugnação, não invalida que o
CARF a examine, vez que se trata de nulidade absoluta que poderá ser
declarada em qualquer instância.
(d) Pedido de juntada de documentos. Além do direito superveniente, a juntada se
destina a contrapor fatos e razões trazidas aos autos pela Fiscalização e
acatados pelo órgão julgador de primeira instância, some-se a isso o direito à
ampla defesa e ao contraditório, bem como o dever de colaborar na formação
do livre convencimento do julgador, na busca da verdade material e na razoável
duração do processo, a evitar diligência. Assim, além da prova dos
recolhimentos das contribuições já constante dos autos (fls. 130/131), pede-se
a juntada de planilhas, de demonstrativo extraído do Livro Caixa, cópia de
amostragem de notas fiscais em que houve retenção e correspondências
acompanhadas de comprovante de recolhimentos expedidos pelo SIAFI, GPS e
telas do sistema do INSS.
(e) Encontro de contas. Ao não considerar os créditos das retenções de 11%, o
lançamento é improcedente, pois abatendo-se os créditos, válidos à época da
auditoria, as diferenças apuradas deixam de existir e sobram créditos a serem
compensados de 11/2010 em diante, conforme planilhas anexas. A legislação
Fl. 487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.008 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.720435/2011-76
5
tributária prevê que as contribuições previdenciárias retidas (descontadas)
pelos tomadores de serviços, devem ser consideradas pela RFB, embora que
por eles não recolhidos, conforme dispõe o Decreto 3.048/99, em seus artigos
216, § 50, c/c 219. Cabe ressaltar que, durante o período de opção pelo Sistema
Simples (fls. 161), a empresa estava sujeita a retenção, mas era obrigada a
recolher somente a parte correspondente aos segurados empregados e
contribuintes individuais, descontadas destes. No entanto, na elaboração das
GFIP'S, somente os valores das citadas contribuições foram abatidas das
retenções, não tendo sido apurados os saldos destas, que constituem créditos
do contribuinte, passíveis de serem compensados ou restituídos a este, nos
termos das normas regentes da matéria, a seguir transcritas, conforme se
demonstra nas planilhas em anexo (Anexo I) nas quais se destaca o
faturamento mensal extraído das notas fiscais, o valor correspondente a 11%
destas, as contribuições dos segurados declaradas em GFIP, os valores
deduzidos, também declarados em GFIP, e os créditos da empresa que
deveriam ter sido apurados, acumulando-se um montante de R$ 210.789,77
até a competência de dezembro/2009, sem qualquer acréscimo legal. Na época
em que a empresa foi fiscalizada (de janeiro a março de 2011) se a autoridade
fiscal tivesse constatado o erro da empresa e orientado no sentido desta
realizar a retificação das GFIP'S, restaria saldo a compensar no período
fiscalizado e ainda sobraria para as competências subsequentes, conforme se
demonstra na planilha (Anexo I). Embora tenha afirmado ter considerado as
retenções recolhidas, o discriminativo dos débitos dos AlOPs 37.289.764-9
(contribuições patronais) e 37.289.763-0 (contribuições dos segurados) em
confronto com a planilha "ANEXO: SERVIÇOS PRESTADOS X NOTAS FISCAIS X
RECOLHIMENTOS” infirmam o Relatório Fiscal. Nas GFIPs entregues pelo
contribuinte antes da fiscalização, foram informados os valores efetivamente
recolhidos no campo destinado às retenções, bem como, foram informados,
em tempo hábil, os créditos da empresa correspondentes aos anos anteriores
(de julho/2007 a dezembro/2009 - período do Simples), não considerados pela
autoridade fiscal, porque esta somente foi autorizada a fiscalizar o período de
janeiro a dezembro/2010. Restando créditos à empresa, esta aproveitou parte
deles para complementar as contribuições devidas no período fiscalizado,
informando-os nas respectivas GFIPs, e o fez dentro do prazo de cinco anos da
lei, há que ser considerada a operação e tornado improcedentes todos os
créditos lançados, para tanto, existe jurisprudência dos Tribunais: Portanto,
restabelecidas as compensações glosadas, bem como as retenções do período
de janeiro a outubro/2010, distribuindo-se nas competências subsequentes,
dentro da legalidade, conforme demonstrado na planilha (Anexo I), não há
crédito a ser constituído. Além disso, o Auto de Infração DEBCAD n°
Fl. 488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.008 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.720435/2011-76
6
37.289.764-9 decorreu de valores de compensações desconsideradas, portanto
a multa aplicável seria de 20%, conforme prevê o art. 89, § 9° da Lei n°
8.212/1991 e não de 75%, que seria aplicada quando se comprovasse falsidade
da declaração apresentada pelo sujeito passivo (art. 89, § 10 da Lei n°
8.212/91), o que não se verificou neste caso e nem foi cogitado pelo Auditor-
Fiscal. Portanto, o auto de infração é improcedente por desconsiderar
compensações efetuadas pelo sujeito passivo (art. 31, § 2° da Lei n°
8.212/1991), mas na pior das hipóteses, caso seja mantido o lançamento, multa
cominada deverá ser reduzida para 20% (vinte por cento), nos termos do ar. 89,
§ 9° da Lei n° 8.212/1991.
Em 01/12/2014 (e-fls. 474), o recorrente protocola desistência ao recurso
voluntário em relação ao AIOP n° 37.289.762-2 (e-fls. 474), acompanhado do Recibo de Pedido de
Parcelamento da Lei n° 12.996, de 2014 (e-fls. 475/479). Em 08/04/2015, o órgão preparador
encaminha os autos para julgamento do recurso voluntário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Tempestividade. Diante da intimação em 21/10/2014 (e-fls. 286/287), o recurso
interposto em 20/11/2014 (e-fls. 294) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Delimitação da lide. Antes mesmo de o órgão preparador encaminhar o presente
processo para julgamento, a empresa carreou aos autos desistência do recurso voluntário relativo
ao AIOP n° 37.289.762-2, a envolver a rubrica n° “15 Terceiros”. Logo, a lide subsiste apenas em
relação ao AIOP n° 37.289.764-9 (e-fls. 03/16), a envolver as rubricas “12 Empresa”, “13 Sat/rat”
e “14 C.ind/adm/aut” (levantamento: NG - LEV NAO DECLARADO EM GFIP), competências 01/2010
a 10/2010.
Cerceamento de defesa. O AIOP n° 37.289.764-9 não versa sobre glosa de
retenção/compensação, mas sobre contribuições omitidas das GFIPs. Logo, de plano, não há que
se falar em ausência ou insuficiência de motivação de lançamento por glosa de compensação.
Além disso, a preliminar de nulidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa não
deve ser conhecida, eis que a matéria não é de ordem pública e preclusa em razão de não ter sido
veiculada na impugnação (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 16, III, e 17).
Retenções. Encontro de contas. O lançamento veiculado no AIOP n° 37.289.762-2
versa sobre valores não declarados em GFIP, logo não há que se falar em ter a fiscalização
desconsiderado retenção/compensação em relação à tais contribuições, eis que, ao não as
informar em GFIP, a própria contribuinte não as levou ao encontro de contas para com valores
retidos/compensados. Em relação ao AIOP específico a veicular a glosa de compensação (AIOP n°
Fl. 489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.008 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.720435/2011-76
7
37.289.761-4, objeto de processo diverso), a fiscalização ponderou que, na ausência do destaque
na nota fiscal, o aproveitamento da retenção é possível pela demonstração do recolhimento,
tendo a fiscalização glosado as compensações informadas em GFIP (campo Compensação da
GFIP), mas não as retenções sofridas na própria competência informadas na GFIP (campo Valor da
Retenção na GFIP), mesmo evidenciando na tabela de e-fls. 156/157 que o Valor de Retenção
informado nas GFIPs foi superior ao efetivamente recolhido em GPS. No AIOP n° 37.289.761-4,
glosou-se apenas os valores lançados no campo Compensação (cotejar amostra das GFIPs, e-fls.
161/162, com Demonstrativo do Débito do AIOP n° 37.289.761-4). Os eventuais saldos de
retenções de períodos anteriores não informados no campo Compensação das GFIPs não foram
levados ao encontro de contas, não podendo ser utilizados para infirmar o presente lançamento,
ainda que eventualmente possa a recorrente vir a formular pedido para que sejam utilizados, caso
não prescritos, para a quitação do DEBCAD constituído pelo lançamento de ofício das
contribuições não confessadas e só constituídas por meio do AIOP n° 37.289.764-9, não se
prestando o presente processo administrativo fiscal para tanto, eis que supõe a existência de lide.
Por conseguinte, mesmo se considerando as provas e as planilhas carreadas aos autos com as
razões recursais, não prosperam os argumentos da recorrente.
Por fim, o presente AIOP n° 37.289.764-9 não decorre de compensações
desconsideradas, logo não há que se falar em aplicação da multa de mora de 20% prevista no art.
89, § 9°, da Lei n° 8.212, de 1991, mas da multa de ofício de 75% do art. 35-A da Lei n° 8.212, de
1991, combinado com o art. 44, I, da Lei n° 9.430, de 1996, ambos na redação da Lei n. 11.941, de
2009.
Isso posto, voto por CONHECER EM PARTE do recurso voluntário, exceto quanto à
preliminar de nulidade por cerceamento do direito de defesa, e, na parte conhecida, NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 490
DF CARF MF
Original